Tribunal: CARF
Processo: 16327.720800/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720800/2012-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.314 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO
AO RESP 1.140.956/SP - Tema/Repetitivo 271.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário, sendo que o
julgamento do REsp 1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama.
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado a quo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.313, de 15 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 16327.720801/2012-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720800/2012-40
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.314 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720800/2012-40

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de examinar recurso especial de divergência interposto pela Fazenda
Nacional contra o acórdão 1401-005.661, de 20 de julho de 2021, por meio do qual a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu conhecer em parte o
recurso voluntário que foi apresentado pela contribuinte na fase processual anterior, para fins de,
em relação à parte conhecida, cancelar o auto de infração que é objeto dos presentes autos. O
acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
Acórdão recorrido 1401-005.661
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA. SÚMULA CARF
N.o 1.
Ação judicial interposta que discute o mesmo objeto que trate do processo
administrativo, importa a renúncia ao contencioso, independentemente da
interposição ser anterior ou posterior ao auto de infração. Súmula CARF n.o 1
desse Conselho: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
TEMA REPETITIVO 271 DO STJ. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de
mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir
o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual,
acaso proposta, deverá ser extinta.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, o lançamento de ofício em que o tributo
exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.314 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720800/2012-40

pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do
§2o do art. 62 do seu Regimento Interno desse Conselho.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto ao mérito, por força da concomitância e, na parte em que conhecido,
dar-lhe provimento para cancelar o auto de infração.
O acórdão recorrido declarou “a impossibilidade de lavratura do Auto de Infração
pois precedido de depósito em montante integral”, fundamentando sua decisão no REsp
1.140.956/SP, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e submetido ao rito dos recursos
repetitivos.
A Fazenda Nacional alega divergência na interpretação da legislação tributária
quanto a o cancelamento do auto de infração em razão de depósito judicial, afirmando que os
paradigmas 9101-003.541 e 9202-004.303 teriam afastado a aplicação do mencionado repetitivo
(REsp 1.140.956/SP) e decidindo que o depósito judicial do montante integral do crédito
tributário não impede o lançamento de ofício para prevenir a decadência.
O Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, observando, em
síntese:
(...)
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram tomadas
em sentidos opostos.
Tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
examinar se o depósito do montante integral do crédito tributário impede ou não o
lançamento de ofício para fins de prevenir decadência, tendo em vista a decisão do STJ
no REsp 1.140.956/SP.
Invocando a referida decisão do STJ, o acórdão recorrido registrou que o depósito do
montante integral do crédito tributário impede o lançamento de ofício para prevenir
decadência, e cancelou integralmente o lançamento objeto dos presentes autos.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas, diante do mesmo tipo de situação, firmaram
entendimento no sentido de que não é nulo nem deve ser cancelado o lançamento que
tem por objeto a constituição de crédito tributário depositado judicialmente, para fins de
prevenir decadência, além de afastar a aplicação do mencionado REsp 1.140.956/SP:
Acórdão paradigma no 9101-003.541
Conforme então se expôs, julgo que o STJ, ao construir sua decisão no
julgamento do REsp no1.140.956/SP, não contemplou hipóteses fáticas como a
encontrada nos presentes autos, em que a autoridade tributária realiza
lançamento de ofício com a exclusiva finalidade de prevenir a decadência,
reconhecendo expressamente a suspensão da exigibilidade dos créditos
constituídos em virtude da existência de depósitos judiciais e corretamente se
abstendo de aplicar penalidade ao sujeito passivo.
Acórdão paradigma no 9202-004.303
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956/SP, não
foi apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com
suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito
judicial integral.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.314 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720800/2012-40

O sujeito passivo foi intimado mas não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer
que o presente processo tramita na condição de paradigma de lote, nos
termos do art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na
turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos
integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do
paradigma. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é
preciso esclarecer que cabe a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base
exclusivamente a análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste
processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Admissibilidade recursal
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.314 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720800/2012-40

O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos
para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
é instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à
uniformização da jurisprudência do CARF. Desse modo, a
admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento do
disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, merecendo especial
destaque a necessidade de se demonstrar a divergência jurisprudencial, in
verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise
da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
(...)
Como se verifica, a demonstração de divergência jurisprudencial deve ser
feita por meio da indicação de um precedente paradigma, sendo que não
servem de paradigma, por exemplo, acórdão que contrariar decisão
definitiva do STJ julgada no regime de recurso repetitivo e acórdão que
contrariar Súmula do CARF.
No caso, muito embora a decisão recorrida tenha indicado ter se baseado
em decisão do STJ proferida em sede de recurso repetitivo, a pretensão
da Fazenda Nacional com seu recurso especial é exatamente discutir o
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.314 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720800/2012-40

alcance de referida decisão do STJ, fazendo o devido distinguishing
quanto ao caso dos autos.
A decisão recorrida cancelou o auto de infração em razão da existência
de depósito judicial, com fundamento, dentre outros, no Tema/Repetitivo
271, que teve a seguinte tese firmada (grifamos):
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta,
deverá ser extinta.
Os acórdãos paradigma, por outro lado, fazem distinguishing quanto a
referido repetitivo do STJ, indicando que aquela decisão não contemplou
a hipótese de lançamento de ofício com a exclusiva finalidade de
prevenir a decadência, reconhecendo expressamente a suspensão da
exigibilidade dos créditos constituídos em virtude da existência de
depósitos judiciais e corretamente se abstendo de aplicar penalidade ao
sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
Mérito
O crédito tributário objeto do presente processo foi constituído com
exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial do valor
controvertido e decisão proferida nos autos da Medida Cautelar
Inominada
n°
2007.61.00.034905-3,
com
valor
posteriormente
transferido para os autos da Ação Ordinária n° 2008.61.00.001989-6.
Posteriormente à sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido
este CARF aprovou a Súmula CARF 165 -- aprovada pelo Pleno em
sessão de 6 de agosto de 2021, com vigência a partir de 16 de agosto de
2021 – que sedimenta a jurisprudência do CARF nos termos do
distinguising pretendido pela Fazenda Nacional em seu recurso especial:
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De se notar que o paradigma 9202-004.303 é, inclusive, acórdão
precedente deste enunciado sumular.
Assim, assiste razão à Fazenda Nacional quanto à sua pretensão de
reforma do acórdão recorrido.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.314 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720800/2012-40

Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste
CARF se consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial,
ainda que integral, não impede o lançamento do crédito tributário, bem
como de que o julgamento do REsp 1.140.956/SP não alterou esse
panorama, não se podendo cogitar da impossibilidade ou proibição de
que a autoridade tributária competente proceda ao ato do lançamento
para prevenir a decadência, naturalmente desde que se adote, todas as
cautelas legais no sentido da manutenção da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário (inclusive porque prevista no artigo 151, II, CTN) e
e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
A Fazenda Nacional pede em seu recurso especial o restabelecimento do
lançamento em sua integralidade.
Não obstante, a decisão recorrida deixa claro que o acolhimento do
pedido de nulidade do lançamento em virtude da existência de depósito
integral é realizado em sede de análise de questão preliminar, e quando
examina os pleitos referentes à incidência de juros o faz exclusivamente
para o fim de reiterar a aplicação do Repetitivo do STJ, que agora se
decide não ser aplicável ao caso.
Por enquanto, a competência desta 1a Turma da CSRF se exaure ao
decidir acerca da divergência jurisprudencial posta para análise. Neste
sentido, decide-se, aqui, que a tese decidida pelo Repetitivo do STJ
(REsp 1.140.956/SP) não é aplicável ao caso de lançamento realizado
para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão
de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo,
nos termos da Súmula CARF 165.
Há, porém diversos outros pleitos formulados no recurso voluntário,
que deixaram de ser analisados em virtude de a Turma a quo ter
acolhido a preliminar de nulidade acima referida.
Assim, uma vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que
o lançamento em questão não é nulo, devem os autos retornar à Turma a
quo para julgamento das demais questões trazidas no recurso voluntário.
Considerando que o pedido formulado pela Fazenda Nacional foi de
restabelecimento integral da autuação, o provimento do presente recurso
é parcial.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.314 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720800/2012-40

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Fl. 331
DF CARF MF
Original